Tribunal: TJMT
Processo: 1011355-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011355-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WALTER ESPEJO TEJADA - CPF: 586.101.707-72 (AGRAVADO), JOHN MICHAEL SOUSA TEJADA - CPF: 093.819.907-27 (AGRAVADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), JOHN MICHAEL SOUSA TEJADA - CPF: 093.819.907-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPROPRIAÇÃO DE VEÍCULO. ARREMATAÇÃO POR EXEQUENTE COM COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. PLURALIDADE DE CREDORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 892, §1º, E 889, V, DO CPC. NULIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à arrematação e ao edital de leilão judicial eletrônico de veículo em fase de cumprimento de sentença de indenização por acidente de trânsito, apesar da existência de diversos credores preferenciais e da ausência de pagamento em dinheiro pelo exequente arrematante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se é válida a arrematação judicial promovida pelo exequente com compensação integral do crédito, em situação de pluralidade de credores com penhoras anteriores; e (ii) se a ausência de intimação dos demais credores e de menção adequada a gravames compromete a validade do edital e da alienação judicial.

III. Razões de decidir

3. O edital de leilão atendeu ao disposto no art. 886, VI, do CPC, ao incluir os bloqueios judiciais registrados no sistema RENAJUD, afastando-se a nulidade formal do edital.

4. Contudo, a arrematação realizada pelo exequente com uso exclusivo de crédito da execução, sem qualquer pagamento em dinheiro, contraria o art. 892, §1º, do CPC, dado o reconhecimento expresso da existência de múltiplos credores com penhora anterior.

5. A ausência de intimação dos demais credores penhorantes afronta o art. 889, V, do CPC, inviabilizando o contraditório e a preservação da ordem legal de preferência, sendo insuficiente a mera publicação do edital.

6. A jurisprudência nacional, inclusive em julgados pretéritos desta Câmara, exige, para a validade da alienação, a preservação da igualdade entre credores (par conditio creditorum), sendo nula a arrematação em que tais princípios não foram observados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a arrematação judicial realizada pelo exequente com compensação integral de crédito, quando há pluralidade de credores com penhora sobre o mesmo bem, salvo se for o único credor com penhora.

2. A intimação específica dos credores com penhora anteriormente registrada é requisito essencial à validade da alienação judicial do bem.

3. A mera publicação de edital não supre a necessidade de ciência pessoal dos credores preferenciais em procedimento expropriatório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por ato Ilícito Acidente de Trânsito em fase de Cumprimento de Sentença nº 51/2004, 0000087-25.2004.8.11.0004, código 38486 - 1ª Vara Cível de Barra do Garças que rejeitou a impugnação à arrematação, assim como, a impugnação ao edital do leilão.

Explica o agravante que informou nos autos, através de consulta do veículo no site SENATRAN, que indica diversas penhoras através do RENAJUD.

Assevera que, apesar do indeferimento do pedido de adjudicação, o credor “de forma ardilosa” realizou a adjudicação, de maneira que ficasse com a propriedade do bem, abatendo somente metade do valor da avaliação, desrespeitando o §1º., do artigo 892 do CPC.

Explica que houve diversos requerimento das partes não analisados nos autos, inclusive do leiloeiro; durante 6 meses ficou pendente a apreciação dos embargos declaratórios.

Defende a nulidade do edital, inclusive o próprio leiloeiro informou que não conseguiu localizar nenhuma penhora ou gravame no sistema DETRAN/GO que indicasse a existência de credores preferenciais. Portanto, o edital não previu as restrições e gravames do veículo, de forma que é nulo.

Assevera que o agravado praticou fraude processual, adquirindo o veículo por uma via transversal, uma vez que foi indeferido sua adjudicação pelo magistrado.

Aduz que o artigo 892 do CPC, especialmente o §1º., do CPC impede o uso do mecanismo do agravado (pagamento com utilização do crédito da própria execução na arrematação).

Complementa: “o Código de Processo Civil é categórico ao afirmar que o Exequente “não estará obrigado a exibir o preço” tão, e, somente no caso em que for o único credor, o que não é a situação dos autos, conforme exaustivamente demonstrado durante toda a execução.”.

No tópico seguinte: Da Nulidade do Edital, afirma que “O inciso VI, do artigo 886 do Código de Processo Civil preceitua que no edital deverá conter a “menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.” Consequentemente, a falta de atenção a tal dispositivo implica invalidade do ato.”.

Seguindo, defende a nulidade pela violação do duplo grau de jurisdição, ao argumento de que o processo ficou parado por 6 meses, sem participação do magistrado, sem decidir as situações pendentes, inclusive os embargos de declaração, obstando a interposição de recurso cabível.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pela decretação da nulidade do leilão por ausência de obediências aos requisitos formais e/ou dar provimento a impugnação para declarar nula a arrematação por falta de pagamento.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, e, em consequência, pelo desprovimento do recurso com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Agravo de instrumento movido por EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por ato Ilícito Acidente de Trânsito em fase de Cumprimento de Sentença nº 51/2004, 0000087-25.2004.8.11.0004, código 38486 - 1ª Vara Cível de Barra do Garças que rejeitou a impugnação à arrematação, assim como, a impugnação ao edital do leilão.

A decisão agravada grosso modo é a seguinte (id. 170610692 dos autos originários):

“...14. Em relação ao pedido do Executado, não há que se falar em indeferimento do leilão por motivos de “...
não há proveito econômico algum para estes autos a expropriação dos bens, isso porque, conforme já apontado, existem 15 credores preferenciais, considerando apenas os habilitados pela penhora.
”, haja vista que os argumentos arguidos pelo Executado já foram rebatidos pela decisão de Agravo de Instrumento
retro
. Vejamos:

(...)

DISPOSITIVO:

15. Diante o exposto,
INDEFIRO
o pedido do Executado, tendo em vista que a matéria já foi discutida e recusada anteriormente.

16. Portanto,
DEFIRO
o pedido de leilão judicial eletrônico do bem constrito nos autos, nos termos do art.882
[1]
, do CPC,
e
NOMEIO
como leiloeiro judicial CARLOS HENRIQUE BARBOSA, leiloeiro efetivamente cadastrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com endereço eletrônico
contato@chbarbosaleiloes.com.br
, e escritório situado na Avenida Miguel Sutil, 9803, Bairro Duque de Caxias, na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.043-305.

17.
INTIME-SE
o leiloeiro nomeado para que informe se aceita a nomeação.
FIXO
a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, pagos pelo arrematante em caso de venda (art.884, parágrafo único, do CPC) e 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de pagamento ou remissão (art.826, do CPC).”.

Posteriormente sobreveio decisão dos Embargos de Declaração:

“...
DA IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO.

17. Rejeita-se, igualmente, a manifestação do executado, no tocante à alegada nulidade da arrematação por suposta afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, em razão da ausência de julgamento dos embargos de declaração. Cabia ao executado, se assim entendesse, a interposição de agravo de instrumento, especialmente diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, cuja matéria, inclusive, já foi objeto de exame em sede recursal. Ressalte-se que a pendência de julgamento de embargos de declaração não obsta a consolidação do ato expropriatório, tampouco enseja sua nulidade.

18. Quanto à suposta nulidade do edital por ausência de intimação dos credores preferenciais, observa-se que tal questão encontra-se plenamente superada nos autos, inexistindo qualquer irregularidade que comprometa a validade do leilão realizado.

19. No que tange à alegação de arrematação por via transversa, também não prospera. O ordenamento jurídico não veda que o exequente participe da hasta pública e arremate o bem, desde que observadas as formalidades legais e, no caso dos autos, não há comprovação de que o exequente tenha deixado de cumprir os requisitos exigidos para a validade da arrematação. Ausente demonstração inequívoca de vício formal ou ilegalidade no procedimento, a impugnação deve ser rejeitada, preservando-se a segurança jurídica e a estabilidade dos atos processuais regularmente praticados.”.

Pois bem
,

A agravante sustenta que, após o indeferimento do pedido de adjudicação formulado pelo exequente, sobreveio arrematação por ele realizada, sem observância de requisitos legais, notadamente: (i) uso integral de crédito próprio sem qualquer pagamento em dinheiro; (ii) ausência de intimação de demais credores com penhora anterior; e (iii) comprometimento da ordem legal de preferência entre credores. Aponta, ainda, vícios no edital e demora no julgamento de embargos de declaração.

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade do edital por ausência de menção aos gravames. O documento constante no ID 175258171 informa expressamente todos os bloqueios judiciais RENAJUD registrados sobre o veículo,
até então
, atendendo, assim, ao art. 886, VI, do CPC. Desse modo, no ponto, inexiste nulidade formal do edital.

Por outro lado, a alienação judicial do bem ao exequente revela vícios materiais substanciais.

Foi regularmente realizado leilão eletrônico, nos termos do art. 882 do CPC, com designação de leiloeiro e disponibilização do bem em plataforma oficial. Na segunda praça, apenas o exequente apresentou lance, no valor de R$ 80.000,00 — correspondente a 50% da avaliação do bem (R$ 160.000,00). Em seguida, o exequente compensou integralmente esse valor com o crédito que detinha na execução, no montante de R$ 730.109,55.

Portanto, não houve qualquer pagamento em dinheiro, apenas compensação de valor.

O ponto central da controvérsia reside na aplicação do art. 892, §1º, do CPC, que estabelece:

“§ 1º. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença (...).”

Na presente hipótese, o valor da arrematação não excedeu o valor do crédito. Entretanto, isso não afasta a incidência da primeira parte do dispositivo, segundo o qual a compensação integral do preço só é admissível quando o exequente for o único credor com penhora sobre o bem.

A propósito,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PROPOSTA DE ARREMATAÇÃO FORMULADA PELO CREDOR PARA COMPRA DOS BENS PENHORADOS NOS AUTOS E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO RESPECTIVO TERMO DE ARREMATAÇÃO – DECISÃO ANTERIOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM RAZÃO DA PLURALIDADE DE CREDORES
- MAGISTRADO SINGULAR QUE DESCUMPRIU DETERMINAÇÃO JUDICIAL E POSSIBILITOU A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – OFENSA A COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – NULIDADE - DECISÃO ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) se o Magistrado singular cometeu eventual nulidade ao descumprir decisão proferida em sede de Segundo Grau, transitada em julgado; e b) se houve nulidade por falta de intimação dos patronos da parte agravante. 2 . O Código de Processo Civil/15 trouxe, em seu art. 502, o conceito segundo o qual se denomina coisa julgada a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, dispondo, no art. 503, que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei, nos limites da questão principal expressamente decidida. 3 .
Muito embora o Tribunal de Justiça já tenha decidido em recurso anterior que não subsiste a possibilidade de utilização de crédito como pagamento da arrematação de imóvel penhorado nos autos, uma vez que o § 1º, do art. 892, do Código de Processo Civil, que permite a utilização do crédito, estabelece como requisito que o arrematante seja o "único credor", o que não se verifica no caso dos autos, sendo irrelevante a preferência do crédito, verifica-se que o Magistrado singular, no decisum vergastado, apresentou solução em sentido oposto, entendendo ser possível a arrematação do imóvel com o crédito exequendo, concedendo, ao exequente, prazo improrrogável de trinta (30) dias para que apresentasse o pagamento dos créditos alimentares, sob pena de anulação da arrematação.
4. Com efeito, o Magistrado a quo contrariou o que restou decido por este Juízo ad quem, violando, por consequência, a coisa julgada, uma vez que o acórdão proferido por esta Câmara tornou-se imutável após a certificação do trânsito em julgado . 5. Por outro vértice, verifica-se, também, que sequer houve intimação regular dos advogados da parte agravante, fato também suficiente para justificar a nulidade dos atos processuais, uma vez que a intimação, através da publicação, de qualquer ato, deve ser realizada em nome das partes e de seus patronos, sob pena de nulidade ( § 2º do art. 272 CPC). 6 . Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14019536720248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024) destaquei

Essa limitação objetiva visa assegurar a igualdade entre credores (par conditio creditorum), a fidelidade à ordem de preferência e o contraditório efetivo. Sua inobservância configura nulidade do procedimento expropriatório, ainda que formalmente instaurado sob a forma de leilão.

No caso, há prova inequívoca da existência de diversos credores com penhoras válidas e anteriormente registradas sobre o bem, situação esta reconhecida em decisão anterior pelo próprio juízo de origem, ao indeferir o pedido de adjudicação (ID 166434176):

“Tendo em vista a quantidade de constrições e que cabe ao exequente diligenciar acerca do interesse dos outros credores interessados no veículo, INDEFIRO o pedido de intimação dos 15 credores e adjudicação do veículo, visando o princípio da celeridade processual.”

Malgrado o indeferimento da adjudicação e o reconhecimento do concurso de credores, o juízo permitiu que o exequente arrematasse o bem sem qualquer depósito em dinheiro, e sem intimação formal dos demais credores, contrariando também o disposto no art. 889, V, do CPC:

“Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: (...) V – o credor com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução.”

A publicidade do edital, por si só, não supre a necessidade de intimação específica dos credores preferenciais, os quais são titulares de garantias sobre o bem expropriado e não participaram do ato de alienação.

Some-se a isso o fato de que, em julgamento anterior de Agravo de Instrumento interposto no mesmo cumprimento de sentença (AI n. 1002497-50.2024.8.11.0000), esta Câmara já havia afirmado que a alienação judicial do bem seria admissível mesmo diante do concurso de credores, desde que preservada a ordem legal de preferência, nos seguintes termos:

“Também quanto ao concurso de credores, verifico que o edital consta a pluralidade de penhoras efetivadas no bem, nos termos do inciso VI, do artigo 886 do CPC, de modo que nada impede o leilão, resguardada a ordem de preferência de cada credor, tanto cronológica, quanto de preferência.”

A diretriz estabelecida foi desconsiderada no desfecho do procedimento expropriatório, que culminou na aquisição do bem exclusivamente pelo exequente, sem disputa, sem pagamento, e sem observância das garantias legais devidos aos demais credores.

Por fim, embora a alegação de prejuízo em razão da demora no julgamento dos embargos de declaração revele ofensa ao contraditório, o vício essencial aqui identificado decorre da transgressão direta à norma cogente que rege a alienação forçada em hipóteses de pluralidade de credores com garantias sobre o mesmo bem, cuja intimação é obrigatória e cuja ordem de preferência deve ser respeitada.

Cabe esclarecer que no RAI anterior restou estabelecido que, naquele momento, não cabia a aplicação da tese de pluralidade de credores sob a alegação de
ausência de proveito à execução
mas não de que a tese de pluralidade de credores para fins de
leilão
não deveria ser enfrentada, tanto é que registrou: “Também quanto ao concurso de credores, verifico que o edital consta a pluralidade de penhoras efetivadas no bem, nos termos do inciso VI, do artigo 866 do CPC, de modo que nada impede o leilão, resguardada a ordem de preferência de cada credor, tanto cronológica, quanto de preferência.”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para: i) Declarar a nulidade da arrematação judicial realizada em favor do exequente, por violação aos arts. 892, §1º, e 889, V, do Código de Processo Civil; ii) Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à nova expropriação do bem, mediante leilão público ou adjudicação, com intimação prévia de todos os credores com penhora anteriormente registrada; vedação à compensação integral do crédito do exequente, salvo se for o único credor com penhora sobre o bem; observância da ordem legal de preferência entre os credores, no destino do produto da alienação; por fim, iii) Determinar, se necessário, a republicação de edital com atualização dos gravames.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025